Tribunal: TJDFT
Processo: 0723952-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TESES SOBRE IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTO SOBRE ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E NÃO CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA DO APELANTE. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. MÚTUO FOMENTADO PELO MESMO MUTUANTE. SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO MUTUÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado. Conhecimento parcial.
2. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidora aposentada da justiça paulista, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, em conformidade com o Decreto do Estado de São Paulo n. 60.435/2014.
3. Em que pese essa limitação não ser destinada aos mútuos concedidos mediante desconto em conta-corrente, não se pode olvidar que atua com negligência a instituição financeira que, mesmo diante de sucessivos empréstimos, permanece realizando contratos de mútuo com o devedor, sem observar a sua capacidade de endividamento.
4. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também observar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana.
5. Fixados os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, incabível sua redução aquém do mínimo legal.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.